Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743919-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEKO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, JUAN CARLOS ARTICA APOLINARIO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de NEKO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e OUTRO indeferiu o pedido de pesquisa, via INFOJUD. Alega o agravante que, após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis do devedor, a pesquisa junto ao sistema INFOJUD seria essencial para identificar ativos que possam satisfazer a dívida exequenda. Esclarece, em síntese, que o pedido de consulta ao INFOJUD não foi deferido sob o argumento de que não foram esgotadas todas as medidas para localização de bens, em especial a pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Salienta que já realizou diversas diligências para localizar bens do devedor, sem sucesso, e que o deferimento da pesquisa INFOJUD é uma medida necessária, com base no princípio da cooperação processual. Argumenta que a decisão de primeira instância está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o uso de medidas excepcionais, como a pesquisa INFOJUD, quando outras tentativas de localizar bens são infrutíferas. Destaca que o indeferimento da medida inviabiliza a execução e pode levar ao arquivamento provisório do processo, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Defende, ainda, que a utilização do INFOJUD é legítima, pois visa garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo, conforme previsto no Código de Processo Civil. Requer, desde logo, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOJUD. Preparo regular (ID 65159440 e 65159443). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de efeito suspensivo no arquivamento da execução por ausência de bens penhoráveis, aumentando, consequentemente, o risco de prescrição intercorrente. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Diante da não indicação de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, embora não se possa descartá-la, de pronto, não se encontra efetivamente demonstrada, ante a divergência existente entre os julgados deste Tribunal, decorrente do acesso às informações de natureza fiscal do devedor obtidas por meio da pesquisa INFOJUD. Assim, há entendimento de que apenas deve ser utilizada quando esgotadas outras diligências, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo, devendo ser analisada caso a caso. De toda sorte, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente, merecendo uma melhor análise pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do agravo. Observa-se que a execução teve início em junho de 2023, sendo o feito suspenso por ocasião da decisão agravada, ou seja, em setembro de 2024. Assim, considerando a data do decisum que determinou a suspensão de 1 (um ano), prevista no 921, III, do CPC, e em se tratando de título executivo fundado em cédula de crédito bancária, tem-se que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará no segundo semestre de 2027, inexistindo risco, pelo menos, por mais quase quatro anos, de extinção do feito, sendo certo que a exigibilidade da dívida permanece preservada. Ademais, poderá o exequente, a qualquer tempo, solicitar o desarquivamento, no caso de localizados bens penhoráveis ou mesmo para cumprimento da medida requerida, no caso de provimento do agravo. Aliás, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi deferida a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito no endereço da devedora, evidenciando a existência de outras diligências que ainda não foram efetivadas e a ausência de prejuízo ao exequente, decorrente do arquivamento provisório determinado. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, inexistindo risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator